Tribunal: TJES
Processo: 0019942-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019942-88.2016.8.08.0024

APELANTE
: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY

APELADO
(S)
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO NOVO. SUCESSIVOS DEFEITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA PELAS ORDENS DE SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL PROPRIAMENTE DITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A venda do bem objeto da ação importa em perda superveniente do interesse autoral quanto aos pedidos de rescisão contratual, substituição do produto e extensão da garantia.

II -
Os
sucessivos defeitos foram devidamente comprovados através das próprias ordens de serviços emitidas pela ré, de modo que não entendo necessária a prova pericial para tal finalidade. O fato de não ter sido possível a realização de perícia no veículo, haja vista que este foi alienado, não afeta o direito ao reconhecimento do vício. Noutro giro, os defeitos pleiteados se deram quando a parte autora ainda estava na posse e utilização do veículo. É dizer, o fato de o veículo ter ido à concessionária por mais de 09 (nove) vezes em um período menor que 02 (dois) anos de uso evidencia, sem sombra de dúvidas, a existência de vícios que superam a normalidade.

III - Não basta a demonstração do vício, sendo necessária, também, a comprovação da diminuição do valor do veículo, isto é, o prejuízo material propriamente dito.
Em outras palavras
, embora a apelante tenha demonstrado os sucessivos vícios, a referida parte não logrou êxito em comprovar a redução do valor de venda do bem em virtude de tais eventos, não havendo quantificação para eventual abatimento proporcional do preço, descumprindo com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC. Neste ponto, rememoro que a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado.

IV - Quanto aos danos materiais decorrentes do financiamento, serviços do DETRAN, aquisição de acessórios, revisões e seguro, entendo devam ser julgados improcedentes. Isso porque, tais rubricas não guardam relação com os vícios ora reconhecidos. Ademais, não se pode olvidar que o apelante usufruiu do veículo por longos anos.

V - Reconhecida a anormalidade dos reparos, ou seja, a falha na prestação dos serviços, impõe-se o acolhimento do pleito atinente aos danos morais. E assim o digo, porque o excesso de reparos privou o consumidor injustamente da utilização do bem e causou-lhe grandes aborrecimentos. Além disso, é flagrante o desgaste causado pelas diversas indas e vindas à concessionária e pela expectativa de que, a cada reparo, os problemas seriam resolvidos.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
d
ar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019942-88.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY
APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019942-88.2016.8.08.0024

APELANTE
: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY

APELADO
(S)
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral na ação de origem, cujo pleito é indenizatório e decorre de suposto vício em veículo novo.

Em suas razões, a apelante argumenta que os vícios foram devidamente comprovados pelas provas documentais colacionadas aos autos, devendo a demanda ser julgada procedente, notadamente em virtude da inversão do ônus da prova aplicável sobre a relação de consumo posta em xeque.

A sentença objurgada, por sua vez, consignou que a alienação do veículo pelo consumidor durante o curso da demanda impossibilitou a produção da prova pericial requerida pelas fornecedoras, razão pela qual concluiu não ter restado demonstrada a existência dos vícios alegados.

Inicialmente, importante esclarecer que a venda do bem objeto da ação importou em perda superveniente do interesse autoral quanto aos pedidos de rescisão contratual, substituição do produto e extensão da gar
antia.
No mesmo caminhar:

[...] Veículo roubado no curso da demanda – Mora dos devedores que não guarda relação de causalidade com o roubo superveniente – Excludente de responsabilidade previsto no artigo 399 do Código Civil – Impossibilidade das rés ao cumprimento da obrigação, vez que o veículo não pode ser substituído ou efetuada a devolução da quantia paga ante a perda do objeto – Hipótese de reforma da sentença para reconhecer a perda do objeto em relação ao pleito de substituição do veículo ou devolução do valor pago

e, no mais, improcedente a ação, invertido o ônus sucumbencial – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recursos das rés providos e recurso da autora improvido. (TJ-SP - AC: 10063086620168260554 SP 1006308-66.2016.8.26.0554, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 16/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Destarte, seu interesse processual remanesce apenas no que toca ao pedido de abatimento do preço e danos morais.

Compulsando ao caderno processual, verifico que, a
alegação que dá espeque à pretensão autoral consiste nos sucessivos defeitos apresentados no veículo
adquirido novo
.
Acerca de tais vícios, cito al
g
uns exemplos extraídos da prova documental produzida
pelos litigantes
:

veículo adquirido
0km em
13/01/2015
(fl. 40);

primeiro reparo ocorreu com a revisão de 10mil km, em 17/07/2015 (fl. 64), sendo as reclamações voltadas ao silencioso e ao consumo de combustível, estando o carro com
10558km rodados
;

segundo reparo se deu em 19/10/2015 (fl. 66), com 16364km rodados,
reiterando as reclamações
acera da vibração, trepidação e consumo excessivo;

em 19/10/2015 o ora apelante colocou sensor de estacionamento (fl. 68), vindo a reclamar do funcionamento deste em 24/05/2016, estando o veículo com 28065km rodados;

em 07/01/2016, ocorreu a revisão de 20 mil km, com 20589km rodados (fl. 73-74) e
novamente o ora recorrente reclamou do consumo de combustível
;

em 03/03/2016 reclamou de
ruído no sistema de climatização
, (fl. 77), estando a quilometragem marcando 23327km;

em 15/04/2016 o consumidor se queixou de
trepidação/tranco na troca de marchas
, momento no qual o carro contava com 25454km rodados;

em 03/06/2016
reclamou
novamente do
sensor, alavanca de marcha e reserva de combustível
, estando com 28553km rodados;

a revisão de 30mil ocorreu com 30749km rodados, em 08/07/2016 (fl. 249), momento no qual o apelante
questionou o funcionamento do câmbio e volante
;

em 01/09/2016 reclamou, ainda, de perda de potência e do sensor (fl. 252), estando o carro com 33749km rodados.

Feitas tais considerações, entendo que deva ser reformada a sentença apelad
a para o fim de se reconhecer a falha na prestação de serviços imputada às ora apeladas. Explico.

A meu ver, os sucessivos defeitos foram devidamente comprovados através das próprias ordens de serviços emitidas pela ré CONTAUTO, de modo que não entendo necessária a prova pericial para tal finalidade.

O fato de não ter sido possível a realização de perícia no veículo, haja vista que este foi alienado, não afeta o direito ao reconhecimento do vício, eis que, como dito, este restou demonstrado de outras formas. Noutro giro, os defeitos pleiteados se deram quando a parte autora ainda estava na posse e utilização do veículo.

Sendo assim, entendo suficientemente demonstrados os vícios além do razoável que acometeram o veículo objeto desta demanda.

É dizer, o fato de o veículo ter ido à concessionária por
mais de
0
9
(
nove)
vezes em um período
menor que 02 (dois) anos de uso
evidencia, sem sombra de dúvidas, a existência de vícios que superam a normalidade.

Importante frisar que, em várias dessas idas, as queixas se repetiam, demonstrando que a ora apelada não foi capaz de solucionar os defeitos apresentados.

Não obstante, não basta a demonstração do vício, sendo necessária, também, a comprovação da diminuição do valor do veículo, isto é, o prejuízo material propriamente dito.

É dizer, embora a apelante tenha demonstrado os sucessivos vícios, a referida parte não logrou êxito em comprovar a redução do valor de venda do bem em virtude de tais eventos, não havendo quantificação para eventual abatimento proporcional do preço, descumprindo com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC.

Neste ponto, rememoro que a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado. Vejamos:

[...]
A inversão do ônus da prova não ajuda a autora, posto que não afasta o seu dever de provar minimamente o alegado, devendo carrear aos autos com alguma prova da ocorrência dos fatos narrados para que seja possível a elucidação dos mesmos.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00361987920158190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

[...] 4-
Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a ocorrência dos danos e o nexo causal entre estes e o alegado defeito/vício
. 5- [...] (TJ-PE - AC: 4856855 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

Dito isso, hei por bem manter a improcedência da pretensão autoral de abatimento do preço, embora por outras razões que não as esboçadas na r. sentença.

Quanto aos danos materiais decorrentes do financiamento, serviços do DETRAN, aquisição de acessórios, revisões e seguro, entendo devam ser julgados improcedentes. Isso porque, tais rubricas não guardam relação com os vícios ora reconhecidos. Ademais, não se pode olvidar que o apelante usufruiu do veículo por longos anos, inclusive tendo feito a revisão de 30 (trinta) mil quilômetros rodados.

Por fim, reconhecida a anormalidade dos reparos, ou seja, a falha na prestação dos serviços, impõe-se o acolhimento do pleito atinente aos danos morais. E assim o digo, porque
o excesso de reparos privou o
consumidor
injustamente da utilização do bem e causou-lhe grandes aborrecimentos. Além disso, é flagrante o desgaste causado pelas diversas indas e vindas à concessionária e pela expectativa de que, a cada reparo, os problemas seriam resolvidos.

Ao adquirir veículo novo e por um preço elevado, o mínimo que o consumidor pode esperar é qualidade. Os vícios consecutivos constatados,
in
casu, são desproporcionais e inaceitáveis, ferindo flagrantemente o disposto nos arts. 4º, II, 'd', 6º, I e 8º do CDC.

No mesmo sentido segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal” (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003).
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Agirta no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que 'é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5.
A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ.
6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIVERSOS DEFEITOS APRESENTADOS DE FORMA RECORRENTE. RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANO MORAL RECONHECIDO.

A aquisição de veículo zero quilômetro, que vem a apresentar uma infinidade de defeitos, em situação incomum, não pode ser considerada como mero aborrecimento. Cabível a condenação do fabricante no pagamento de indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10702140359705002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

Em relação ao
quantum
, entendo que com base na quantidade de vezes que o veículo foi submetido a reparos e, considerando ainda o valor pago pelo bem, a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é suficiente para a compensação.

Friso que a condenação solidária das ora apeladas se dá por força do art. 18 do CDC, o qual estabelece que todos os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, condenar as apeladas ao pagamento de danos morais na monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em benefício do Apelante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019942-88.2016.8.08.0024

APELANTE
: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY

APELADO
(S)
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO NOVO. SUCESSIVOS DEFEITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA PELAS ORDENS DE SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL PROPRIAMENTE DITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A venda do bem objeto da ação importa em perda superveniente do interesse autoral quanto aos pedidos de rescisão contratual, substituição do produto e extensão da garantia.

II -
Os
sucessivos defeitos foram devidamente comprovados através das próprias ordens de serviços emitidas pela ré, de modo que não entendo necessária a prova pericial para tal finalidade. O fato de não ter sido possível a realização de perícia no veículo, haja vista que este foi alienado, não afeta o direito ao reconhecimento do vício. Noutro giro, os defeitos pleiteados se deram quando a parte autora ainda estava na posse e utilização do veículo. É dizer, o fato de o veículo ter ido à concessionária por mais de 09 (nove) vezes em um período menor que 02 (dois) anos de uso evidencia, sem sombra de dúvidas, a existência de vícios que superam a normalidade.

III - Não basta a demonstração do vício, sendo necessária, também, a comprovação da diminuição do valor do veículo, isto é, o prejuízo material propriamente dito.
Em outras palavras
, embora a apelante tenha demonstrado os sucessivos vícios, a referida parte não logrou êxito em comprovar a redução do valor de venda do bem em virtude de tais eventos, não havendo quantificação para eventual abatimento proporcional do preço, descumprindo com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC. Neste ponto, rememoro que a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado.

IV - Quanto aos danos materiais decorrentes do financiamento, serviços do DETRAN, aquisição de acessórios, revisões e seguro, entendo devam ser julgados improcedentes. Isso porque, tais rubricas não guardam relação com os vícios ora reconhecidos. Ademais, não se pode olvidar que o apelante usufruiu do veículo por longos anos.

V - Reconhecida a anormalidade dos reparos, ou seja, a falha na prestação dos serviços, impõe-se o acolhimento do pleito atinente aos danos morais. E assim o digo, porque o excesso de reparos privou o consumidor injustamente da utilização do bem e causou-lhe grandes aborrecimentos. Além disso, é flagrante o desgaste causado pelas diversas indas e vindas à concessionária e pela expectativa de que, a cada reparo, os problemas seriam resolvidos.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.